Tribunal: TJDFT
Processo: 0740838-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740838-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AUGUSTO DANTAS SAMPAIO APELADO: ATRIUM PLATINE D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por AUGUSTO DANTAS SAMPAIO em face de ATRIUM PLATINE, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID 39932549). Em decisão inicial de juízo de admissibilidade, o embargante foi intimado para esclarecer a tempestividade recursal (ID 40540140). Todavia, o embargante não se manifestou (ID 41131093). É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, uma vez que carece de pressuposto objetivo à sua admissibilidade. O recurso fora oposto fora do prazo legal. O acórdão embargado foi publicado no dia 07/10/2022 (sexta-feira). O termo inicial da contagem do prazo se deu em 10/10/2022 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente. Logo, considerando que o embargante possui prazo de 5 dias úteis, conforme o Art. 1023, caput, do CPC o termo final para oposição do recurso ocorreu em 17/10/2022. Dessa forma, o recurso oposto no dia 18/10/2022 encontra-se intempestivo. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, intempestivo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022 15:38:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador